Tribunal: TJES
Processo: 5029859-90.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029859-90.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXMARA DOS SANTOS OLIVEIRA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5029859-90.2024.8.08.0048

RECORRENTE:

ALEXMARA DOS SANTOS OLIVEIRA.

RECORRIDO
:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DE MULTA. IRREGULARIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação de obrigação c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que há cerca de seis anos alguns parentes instalaram um Food Truck no primeiro andar de sua residência, utilizando energia clandestina compartilhada com ela. Em decorrência dessa irregularidade, foi aplicada uma multa em setembro de 2022, que ela vem pagando até hoje. Aduz que seu consumo de energia é baixo, pois há apenas alguns eletrodomésticos na casa e só sua filha permanece no local durante o dia. Em 06/10/2022, comprou os materiais para instalar um medidor de energia separado, a fim de excluir o Food Truck da conta, mas, ao solicitar a ligação à concessionária, foi informada da necessidade de apresentar o documento de posse do imóvel. Explica que não possui tal documento, já que se trata de uma casa antiga, estando os registros de energia e água em nome de seu marido e o IPTU ainda no nome do antigo proprietário, já falecido.

2.
A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

3.

Recurso interposto pela parte autora, argumenta que, conforme a Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, cabe à concessionária analisar a viabilidade e as adequações necessárias para a ligação de energia, não podendo transferir essa responsabilidade ao consumidor. Afirma ter realizado todas as instalações conforme as orientações da própria concessionária. No entanto, teve o pedido de ligação negado sob a justificativa de ausência de documento de posse do imóvel. Ressalta que, segundo o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, a concessionária tem responsabilidade objetiva pela prestação do serviço, e que a recusa indevida configura prática abusiva e passível de indenização por danos morais.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que
conforme a regra de distribuição do ônus da prova, estampada no art. 373 do CPC, à parte autora incumbe a prova constitutiva do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Todavia, a parte autora não apresentou provas suficientes dos fatos constitutivos de seu direito.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG concedida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)